Tribunal: TJDFT
Processo: 0704863-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704863-15.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: UNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA AGRAVADO: RENATA FAGUNDES CAMPOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora